Tribunal: TCU
Processo: 017.670/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8475/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.670/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Edila Barbosa Kuzuhara (XXX.824.357-XX); Irlei Regina Salles (XXX.022.487-XX); Jose Lira Salles (XXX.833.714-XX); Lidia Chagas de Andrade Dias (XXX.282.037-XX); Lucilea dos Santos Vieira Morais (XXX.065.127-XX); Monica Chagas de Andrade Correa (XXX.837.827-XX); Renata Silva de Andrade Cavalcante (XXX.472.917-XX); Roseane Silva de Alencar (XXX.046.994-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.